Tribunal: TJDFT
Processo: 0008366-80.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DO JULGADO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 905/STJ E TEMA 810/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS MORATÓRIOS. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. APLICAÇÃO DE REGRA ATINENTE À RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. VÍCIO SANADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PROVIDO.

1. Em reapreciação do recurso pela regra do art. 1.030, II, do CPC, infere-se que o julgado incorreu em contradição ao aplicar a regra estabelecida nos acórdãos paradigmas.

2. Versando a demanda sobre pedido indenizatório decorrente de erro médico, não se pode aplicar a regra da relação jurídico-tributária, mas, sim, a que refere às condenações de natureza administrativa em geral.

3. Nesse cenário, os juros de mora devem ser aplicados segundo o índice de remuneração estabelecidos nos acórdãos paradigmas do tema 905 do e. STJ e, 805 do STF.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.